Tribunal: TCU
Processo: 008.510/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 245671/2013-7, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, funçãonull, que teve como objeto Termo de compromisso e aceitação de bolsa no exterior (no da TCE no sistema: 151/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 5737/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em desfavor de Felipe Bulhoes Andrade, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas no âmbito do Termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior Processo 245671/2013-7 firmado entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento e Felipe Bulhoes Andrade, que tem por objeto o instrumento descrito como "Termo de compromisso e aceitação de bolsa no exterior". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que houve transcurso de prazo superior a cinco anos entre a data em que as contas deveriam ter sido prestadas (peça 29, p.3), de 29/11/2015, e a notificação de cobrança (peça 14, p. 1-3), de 15/7/2024, e caracterizando, assim, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória para o TCU; considerando as manifestações uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público de Contas (MPTCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RITCU, c/c arts. 2o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e informar o teor desta decisão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 008.510/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Felipe Bulhoes Andrade (XXX.545.635-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.